Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708526-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, bem como evidências da condição econômica compatível com o pedido. Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Nos autos há elementos indicativos de que a autora recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque o automóvel objeto dos autos (TOYOTA - HILUX CD - HILUX CD - SRV 4X4 2) possui alto valor aquisitivo; e a apólice de seguro indica o pagamento do prêmio de R$ 3.765,00 (ID 39868235 - Pág. 2), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021). Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.